Tribunal: TJMT
Processo: 1024733-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024733-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Infração Administrativa, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SCHMITT - CPF: 224.860.039-91 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração opostos em face de decisão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em processo administrativo ambiental, sem fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão na decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do agravante, em decorrência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo Interno não se presta à mera rediscussão da matéria já decidida, exigindo-se a demonstração de elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada ou a evidenciação de erro in procedendo ou in judicando que justifique a reforma pretendida.

4.

Há distinção técnico-jurídica entre a fixação originária de honorários advocatícios sucumbenciais e a majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, sendo que a primeira decorre da sucumbência verificada na instância originária, enquanto a segunda constitui incremento da verba honorária em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

5.

Em sede de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita Exceção de Pré-Executividade, o eventual provimento do recurso para reconhecer a prescrição não implica, automaticamente, a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, cabendo ao juízo de origem, quando da extinção da Execução Fiscal, deliberar sobre a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

6.

A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC, somente é cabível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, conforme pacificado no Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplicando em caso de provimento total ou parcial do recurso.

7.

Não configura omissão a ausência de manifestação sobre questão não suscitada oportunamente pela parte interessada, especialmente quando o pedido de fixação de honorários sucumbenciais não foi formulado expressamente nas razões do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão na decisão que deixa de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em sede de Agravo de Instrumento que reforma decisão interlocutória para reconhecer a prescrição, quando tal pedido não foi expressamente formulado nas razões recursais. 2. A fixação originária de honorários sucumbenciais compete ao juízo de primeiro grau, quando do julgamento definitivo da causa ou da extinção do processo. 3. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC não se aplica em caso de provimento total ou parcial do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 1.021 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT - N.U 0001653-65.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2021, Publicado no DJE 03/10/2021
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto por JOSE CARLOS SCHMITT contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1024733-30.2023.8.11.0000, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante.

Na origem, cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do Agravante, objetivando o recebimento do valor de R$ 205.569,38 (duzentos e cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos), relativo à multa fixada no Processo Administrativo no 552981/2014, instaurado em razão do Auto de Infração no 1676/2014, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT).

Após a rejeição da Exceção de Pré-Executividade pelo juízo de primeiro grau, o ora Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, aduzindo sua ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa no bojo do Processo Administrativo, bem como a ocorrência da prescrição em suas duas modalidades (intercorrente e da pretensão punitiva).

O Recurso de Agravo de Instrumento foi parcialmente provido por meio de decisão monocrática (Id. 277426392), ocasião em que foi reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, reformando a decisão agravada.

Inconformado com a ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, o qual foi rejeitado, também de forma monocrática (Id. 292048388), esclarecendo que a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC somente é possível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, seja em julgamento monocrático ou colegiado, não sendo aplicável em caso de provimento total ou parcial do recurso, conforme entendimento pacificado no Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, o Agravante interpõe o presente Agravo Interno sustentando, em síntese, que a decisão embargada foi omissa quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que é pacífico o entendimento de que são devidos honorários advocatícios na Exceção de Pré-Executividade quando seu acolhimento resulta na extinção da Execução Fiscal.

Aduz que não se confunde a fixação de honorários sucumbenciais com a majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão trazida à apreciação deste órgão colegiado consiste em verificar se a decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração merece reforma, especificamente quanto à alegada omissão na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Agravante, em decorrência do parcial provimento do Agravo de Instrumento que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental.

Cumpre estabelecer que o Agravo Interno, previsto no art. 1.021 do CPC, constitui instrumento processual destinado a submeter ao órgão colegiado a revisão de decisão monocrática proferida pelo relator.

Trata-se de recurso que visa a preservar o princípio da colegialidade, permitindo que a parte insatisfeita com a decisão singular obtenha a reapreciação da matéria pelo órgão fracionário competente.

Nesse diapasão, imperioso ressaltar que o Recurso de Agravo Interno não se presta à mera rediscussão da matéria já decidida, exigindo-se a demonstração de elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada ou evidencia de
error in procedendo
ou
error in judicando
que justifique a reforma pretendida.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRREGULARIDADES NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. TEMPO EXCESSIVO DE ESPERA. ADEQUAÇÕES EFETUADAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (...) 7. O agravo interno não pode ser utilizado para mera reiteração de argumentos já apreciados e não apresenta fato novo capaz de modificar o entendimento anteriormente firmado. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno negado provimento. Teses de julgamento: (...) 3. O agravo interno não se presta à mera repetição de argumentos já devidamente analisados, especialmente sem apresentação de fatos novos ou erro material. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1000436-94.2021.8.11.0010, rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/10/2024; TJMT, Apelação Cível no 1000406-03.2023.8.11.0006, rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento em 31/07/2023. (TJ/MT - N.U 0000302-13.2009.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

No caso em apreço, o Agravante não apresenta argumentos novos ou relevantes que não tenham sido já apreciados quando da análise dos Embargos de Declaração, limitando-se a reiterar a tese de que seria devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do acolhimento da Exceção de Pré-Executividade que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva.

Impende consignar, outrossim, que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, porquanto fundamentada de forma clara e suficiente, com expressa menção à jurisprudência consolidada sobre a matéria.

No que concerne à alegação central do Agravante, qual seja, a suposta omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, forçoso reconhecer que não assiste razão ao Recorrente, pelos fundamentos que passo a expor.

Imperioso estabelecer a distinção técnico-jurídica entre a fixação originária de honorários advocatícios sucumbenciais e a majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC.

Enquanto a primeira decorre da sucumbência verificada na instância originária, a segunda constitui incremento da verba honorária em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

No caso vertente, observa-se que o Agravante confunde os institutos ao pleitear, em sede de Embargos de Declaração opostos contra decisão proferida em Agravo de Instrumento, a fixação originária de honorários sucumbenciais, como se o Tribunal estivesse apreciando originariamente a Exceção de Pré-Executividade.

Ocorre que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita Exceção de Pré-Executividade, o eventual provimento do recurso para reconhecer a prescrição não implica, automaticamente, a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Isso porque a fixação originária de honorários sucumbenciais compete ao juízo de primeiro grau, quando do julgamento definitivo da causa ou da extinção do processo.

Nesse sentido, o provimento parcial do Agravo de Instrumento para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva implica, tão somente, a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, cabendo ao juízo de origem, quando da extinção da Execução Fiscal, deliberar sobre a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Por outro lado, no que tange à majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC, a decisão agravada foi expressa ao consignar que tal incremento somente é cabível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, conforme pacificado no Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação."

Destarte, tendo sido dado parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Agravante, não há que se falar em majoração de honorários recursais, conforme corretamente consignado na decisão agravada.

Ainda que se admitisse a possibilidade de fixação originária de honorários sucumbenciais em sede de Recurso de Agravo de Instrumento que reforma decisão interlocutória para reconhecer a prescrição, o que se admite apenas para fins dialéticos, tal pretensão deveria ter sido deduzida nas próprias razões do Recurso de Agravo de Instrumento, e não em posterior sede de Embargos de Declaração, como pretendeu o Agravante.

Com efeito, os Embargos de Declaração, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão da matéria ou à inovação de pedidos não formulados anteriormente.

No caso em tela, não tendo o Agravante formulado pedido expresso de condenação em honorários sucumbenciais quando da interposição do Agravo de Instrumento, não há que se falar em omissão da decisão que deu parcial provimento ao recurso sem deliberar sobre tal questão.

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que não configura omissão a ausência de manifestação sobre questão não suscitada oportunamente pela parte interessada, sob pena de inovação recursal.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo a sentença de primeiro grau. Alega-se omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade do Tema 1184 em razão de penhora realizada nos autos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade do Tema 1184 em virtude da existência de penhora e se é possível, em sede de embargos de declaração, a rediscussão da matéria já decidida. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado, ou para corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. 4. No caso, a parte embargante inovou ao argumentar a inaplicabilidade do Tema 1184 em razão de penhora, o que não foi oportunamente suscitado nas fases anteriores, caracterizando inovação recursal. 5. Não se verificam omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, uma vez que as questões foram devidamente apreciadas, e a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração não é permitida. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam para inovação recursal ou rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1768343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/04/2022; TJMT, N.U 1003525-12.2022.8.11.0004, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 27/09/2024. (TJ/MT - N.U 0000427-09.2010.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMÓVEL INTEGRALMENTE QUITADO – QUESTIONAMENTO ACERCA DE AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA RELAÇÃO NEGOCIAL ORIUNDA DE CONTRATO DE GAVETA – INOVAÇÃO RECURSAL - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO. 1. A matéria não foi suscitada em tempo oportuno e meio processual próprio e adequado, o que caracteriza inovação recursal. 2. Matéria preclusa. 3. A interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é possível quando há omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, somente nas estritas hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Ritos, o que definitivamente não é o caso dos autos. 4. O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração. 5. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado. (TJ/MT - N.U 0001653-65.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2021, Publicado no DJE 03/10/2021)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo Interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025